Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0719455-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PHELIPE MARQUES DE SOUZA MATIAS AGRAVADOS: DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS, JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, HIGHOR TALLES MOREIRA, JOÃO GASPAR MOREIRA, FOGAÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, JOÃO PEDRO RIBEIRO SAMPAIO DE ARRUDA CÂMARA, JANINE ULHOA RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 60139274, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 61158525, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014